Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Embriaguez voluntária. Legítima defesa.
1 - As provas – depoimento da vítima, que declarou que o réu a agrediu com tapa no nariz e a segurou pelos braços, confirmada pela testemunha que presenciou os fatos, e pela confissão do réu, em juízo, são suficientes para a condenação por vias de fato.
2 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
3 – Afasta-se a tese de legítima defesa se o réu afirma, em juízo, que a vítima não investiu agressivamente contra ele e não o agrediu.
4 – Apelação não provida.